Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713277-38.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ANA PAULA NOGUEIRA FARIA DECNOP, ANTONIO FERNANDO DECNOP MARTINS RECORRIDO: GABRIEL RODRIGUES DE PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. COBRANÇA. ALUGUEL. ÁREA CONTÍGUA À LOJA NO COMÉRCIO LOCAL SUL – CLS NO SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL – SHCS. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. REDUÇÃO DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. 1. O contrato de locação tem natureza obrigacional e, por isso, é desnecessária a discussão e prova do domínio da área para o julgamento da ação de cobrança e rescisão contratual. 2. Não se admite que uma das partes, beneficiada por ônus contratual assumido e cumprido pelo outro, tome a iniciativa unilateral de discordar dos termos depois de dez anos, sob pena de se configurar venire contra factum proprium. 3. Ainda que as melhorias feitas no imóvel possam ser consideradas acessão, o locatário não tem direito à indenização prevista no art. 1.255 do Código Civil porque carece do requisito indispensável de tê-lo feito acreditando ser o proprietário do imóvel. 4. Apesar de todas as leis que regem as relações contratuais e determinam a intervenção mínima nessas relações, a excepcionalidade gerada pela pandemia da covid-19 autoriza a redução temporária do preço dos aluguéis pelo período crítico da (in)atividade empresarial. Precedentes. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 166, inciso II, 168 e 169, todos do Código Civil, defendendo a nulidade do contrato de aluguel de área pública, por parte de quem não detém a concessão de uso. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios e multas sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 166, inciso II, 168 e 169, todos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: 18. Na condição de proprietário da referida loja (ID no 33365096), independentemente de deter concessão da área contígua nos termos da legislação regente, o apelado figurou como locador no contrato firmado entre as partes. É certo que os apelantes nunca teriam utilizado a área para incrementar seus negócios sem a concordância do apelado. 19. O contrato de locação tem natureza obrigacional, sendo desnecessária a discussão e prova do domínio da área para o julgamento da ação de cobrança e rescisão contratual. 20. Precedentes: Acórdão 1226108, 07224748820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020.; Acórdão 1187783, 00028295620178070011, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 26/7/2019. 21. Os próprios apelantes admitem que a área alugada foi utilizada para a ampliação de seu restaurante, que funcionou até março de 2020. Ou seja, o contrato vigorou por quase dez anos. Não se admite que uma das partes, beneficiada por ônus contratual assumido e cumprido pelo outro, tome a iniciativa unilateral de discordar dos termos depois de tanto tempo, sob pena de se configurar venire contra factum proprium. 22. Pela mesma razão, a alegada má-fé do apelado não pode servir de justificativa ao não cumprimento do contrato. Ambas as partes tinham conhecimento da natureza da área e concordaram com o negócio, de modo que não há notícias de seu descumprimento pelo locador (ID 36597566). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, os pedidos de majoração dos honorários advocatícios e multas sobre o valor da causa não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023